Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710616-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 25163576), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora